Tribunal: TJSP
Processo: 2206348-16.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que acolheu em parte a exceção de pré-executividade, apresentada no âmbito da execução no 1065284-97.2021.8.26.0002, para excluir a parcela do crédito exigido relativa aos honorários advocatícios contratuais. CABIMENTO: cláusula contratual que determina a obrigação de o devedor pagar uma taxa de advocacia equivalente a 20% do valor devido. Apenas o Poder Judiciário

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que acolheu em parte a exceção de pré-executividade, apresentada no âmbito da execução no 1065284-97.2021.8.26.0002, para excluir a parcela do crédito exigido relativa aos honorários advocatícios contratuais. CABIMENTO: cláusula contratual que determina a obrigação de o devedor pagar uma taxa de advocacia equivalente a 20% do valor devido. Apenas o Poder Judiciário tem autoridade para definir os honorários advocatícios, e não a parte que cobra a dívida. Natureza processual em questão, de modo que os honorários pleiteados pelo agravante carecem de permissão legal. Situação que difere dos honorários contratuais entre advogado e cliente. Decisão mantida.

RECURSO DESPROVIDO.